Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADA: KELLY CRISTINA SANTIAGO
RAI No 1008664-54.2022.8.11.0000
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1009303-66.2022.811.0002
Vistos etc.
Inicialmente, de se destacar que a parte agravada apresentou contraminuta no ID no 127417179, arguindo a intempestividade do presente recurso, ao argumento de que a decisão recorrida foi publicada no Diário Oficial no 11191/2022, disponibilizado no dia 30/03/2022 e, portanto, a seu ver, o prazo para recurso teria se encerrado em 27/04/2022.
No entanto, sem razão a agravada.
Isto porque, basta uma singela análise da citada publicação, ou seja, do Diário Oficial no 11191/2022, para constatar que nesta não se fez constar o nome do patrono da agravante, visto que foi direcionada apenas à intimação do patrono da agravada.
Destarte, como se extrai que o patrono da agravante se habilitou, com a juntada de procuração no feito originário no dia 03/05/2022, tem-se que o prazo para recorrer da decisão agravada iniciou-se no dia 04/05/2022 com término em 24/05/2022.
Na hipótese, como o recurso foi interposto em 10/05/2022, não há falar intempestividade, pelo que passo à análise do pleito liminar.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em que pese haja indicação médica do Dr. Rodrigo Bernardino para os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica à agravada, da análise dos relatórios médicos por ele emitidos não se extrai a urgência/emergência, a teor do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, capaz de autorizar o deferimento da liminar inaudita altera pars, como entendeu a magistrada a quo.
Ademais, a matéria quanto à cobertura pelos planos de saúde de procedimentos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que se encontra afetada no STJ (Tema 1.069).
Deveras, sem se descuidar da imprescindibilidade dos procedimentos para a correção das alterações decorrentes da perda de peso com a cirurgia bariátrica (excesso de pele e outras sequelas) e consequente melhora da qualidade de vida da agravada, contudo, não restando evidenciada a existência simultânea dos requisitos para a concessão da tutela de urgência à agravada, prudente o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Assim, ao menos por ora, deve ser suspensa a decisão singular.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora